Tribunal: TJDFT
Processo: 0746424-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1 – Tutela de urgência. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – Probabilidade do direito. Ausência. Necessidade de dilação probatória. O feito recomenda o contraditório e uma melhor instrução para compreensão dos liames da relação obrigacional, da alegada fraude e principalmente do conhecimento do terceiro da suposta fraude perpetrada pelo réu. Por ora, não obstante a notícia do suposto envolvimento do terceiro adquirente do veículo com o fraudador, não há elementos seguros nos autos que permitam chegar a essa conclusão. Em tal circunstância, impõe-se mesmo preservar os direitos do terceiro de boa-fé, mantendo hígido o seu direito de ser mantido na posse do bem adquirido. Nesse contexto, ausente a probabilidade do direito do recorrente, correta a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência vindicada.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

va